Tribunal: CARF
Processo: 10840.000424/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.000424/2008-00 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.129 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
VALERIA DE FATIMA VIEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos e se os rendimentos correspondentes integram a base
de cálculo do imposto na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$532,82 para saldo
de imposto a pagar de R$920,30.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, consignando:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000424/2008-00
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000424/2008-00

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 15/1/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
1/2/2008, às fls. 2/34 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Cientificada da autuação em 15/01/2008 (fls. 35), a interessada apresentou, em
01/02/2008, a impugnação de fls. 02 e 04/07, por meio da qual alega, em síntese, o que
segue:
1. conforme documentos anexos, a impugnante jamais figurou no estatuto social da
fonte pagadora, tendo exercido o cargo de coordenadora editorial pedagógica e não de
gerente;
2. o Supremo Tribunal Federal, depois de muita discussão, admitiu a responsabilidade
do sócio da sociedade limitada, desde que, exercendo função de gerência, deixasse de
pagar regularmente os impostos e não providenciasse a extinção da sociedade na forma
prevista em lei, equiparando o não recolhimento de tributos à prática de atos com
infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 134, VIII, conjugado
com o artigo 135, III, do CTN;
3. as pessoas mencionadas no art. 134 do CTN, se agirem com excesso de mandato,
infração à lei ou contrato, assumem plena responsabilidade pelos créditos tributários
respectivos.
4. nos termos do art. 135, III, do CTN, o que gera a responsabilidade é a condição de
administrador de bens alheios e, por isso, a lei fala em diretores; gerentes ou
representantes e não em sócios;
5. também não basta ser diretor, gerente ou representante, sendo necessário que o débito
tributário em questão resulte de ato praticado com excesso de poderes ou infração da lei,
do contrato ou do estatuto;
6. acerca do art. 134 do CTN, Luiz Alberto Gurgel de Faria, comenta que, apesar de se
falar em solidariedade, a responsabilidade prevista no referido artigo possui caráter
supletivo, aplicando-se apenas quando não for possível cobrar o tributo do contribuinte,
independentemente do motivo, como por exemplo, sua insolvência;
7. “questões muito fluentes nos Tribunais envolvendo o preceptivo em foco dizem
respeito à dissolução irregular de sociedades e ao não recolhimento de tributos. No
primeiro caso, a jurisprudência praticamente já se firmou, com acerto, pela
responsabilidade solidária dos sócios-gerentes. No segundo, vem igualmente
predominando a tese da imputabilidade dos administradores.”;
8. “a conclusão a que se chega, através dos ensinamentos acima colacionados, é,
portanto, ensejadora de insegurança quanto à natureza da responsabilidade prevista no
art. 134, VII, do CTN (não há preponderância entre as teorias da "responsabilidade
indireta
por
transferência",
"responsabilidade
subsidiária
de
terceiros",
"responsabilidade supletiva" etc)”;
9. ante o exposto, requer o cancelamento da notificação em discussão.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 44/49):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000424/2008-00

Para fazer jus à compensação, na declaração de ajuste anual, do imposto retido na fonte
por empresa da qual era gerente à época da retenção, caberia à contribuinte comprovar
não só a retenção mas também o efetivo recolhimento do imposto. Tendo sido
constatado o recolhimento de parte do imposto de renda na fonte pleiteado, cabe
restabelecer a dedução correspondente.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte do IRRF declarado.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 19/10/2011 (fl. 52), a contribuinte, em
10/11/2011 (fl. 53), apresentou recurso voluntário, às fls. 53/66, alegando, em apertado resumo,
que:
- não teria figurado como sócio-gerente ou gerente na área administrativa da fonte
pagadora dos rendimentos, tendo atuado como gerente no setor de criação de material didático de
2002 a 2004, quando passou a exercer a função de coordenadora de edição.
- os contracheques juntados ao recurso demonstrariam que teve descontado IR na
fonte.
- a cobrança deveria recair sobre o proprietário da empresa, que é quem teria
deixado de recolher os valores devidos.
- os documentos juntados seriam hábeis a fazer prova dos rendimentos e do IRRF
declarados.
- seria indevida a exigência de comprovação de recolhimento do imposto de
funcionária no cargo de gerente do setor de criação de material didático de qualquer empresa.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre o IRRF declarado pela contribuinte e glosado na autuação,
sob o fundamento de que não foram localizados os recolhimentos pela fonte pagadora e a
contribuinte exercia cargo de gerência na empresa, sendo responsável solidária pelo crédito
correspondente.
A decisão recorrida restabeleceu parte do IRRF declarado, uma vez que localizou
recolhimentos efetuados pela empresa. Ressaltou que, na data do fato gerador do imposto,
31/12/2003, a contribuinte ainda exercia o cargo de gerente da empresa, só passando à função de
coordenadora de edição em 1/4/2004.
Em seu recurso, a contribuinte reitera que nunca exerceu cargo de gerência na
área administrativa da empresa, sendo indevida a exigência de prova de recolhimento do IRRF, o
qual teria sido retido dela mensalmente, juntando comprovante de rendimento e contracheques
de fls. 57/64.
Acompanho o entendimento de que os sócios, dirigentes ou gerentes da pessoa
jurídica tem o dever de comprovar, além da retenção na fonte, o efetivo recolhimento do
imposto, por força do artigo 723 do Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/99.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000424/2008-00

Nada obstante, a autoridade fiscal não faz prova quanto aos poderes de gerência
da contribuinte, os quais ela insiste não deter.
Nessa mesma sessão, encontra-se em julgamento o processo 10840.001468/2008-
49, de interesse da contribuinte, no qual a autoridade autuante aponta que a condição de gerente
da contribuinte teria sido auferida pelo registro na carteira de trabalho.
De fato, na carteira de trabalho da contribuinte, consta que a contribuinte foi
contratada como gerente em 2002 (fl.14), passando a exercer a função de coordenadora de
edição em 1/4/2004 (fl.15).
O fato de a especificação na carteira de trabalho constar como gerente não indica
que a contribuinte teria necessariamente poderes na administração da fonte pagadora. Os poderes
de gerência dela poderiam recair sobre outros campos de atuação na empresa que não a
administração da empresa, como, por exemplo, gerente de produção.
Nesse sentido, com a juntada de trabalhos efetuados na empresa (fls.16/31), a
contribuinte demonstra que suas atividades estavam relacionadas a questões afetas à edição das
publicações e não a gerência da empresa propriamente dita.
Isto posto, à míngua de provas de que a contribuinte detinha participação na
administração da fonte pagadora e diante dos documentos de fls. 57/64, é de se reconhecer que a
contribuinte faz jus a compensar o IRRF declarado. Como a decisão recorrida já restabelecera
IRRF de R$731,09, cabe cancelar a glosa do valor remanescente, de R$722,03.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital